Tribunal: TJDFT
Processo: 0753256-36.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0753256-36.2023.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDA: ROSA MARIA PALARIA DO NASCIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECOMPOSIÇÃO DE DIFERENÇAS DE COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. FUNCEF. TEMA 452 STF. PRELIMINARES. DENUNCIAÇÃO DA LIDE DA CEF. INCOMPETÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REJEITADAS. PREJUDICIAIS DE MÉRITO. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. AFASTADAS. MÉRITO. (1) TEMA 943 STJ. NÃO APLICABILIDADE. (2) TEMA 452 STF INCIDÊNCIA. (3) NOVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. (4) PRINCÍPIO DA IGUALDADE ENTRE HOMENS E MULHERES. VIOLAÇÃO. CLÁUSULA CONTRATUAL. NULIDADE. COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA. REVISÃO. (5) RESERVA MATEMÁTICA. INTEGRALIZAÇÃO PELA PATROCINADORA E BENEFICIÁRIA. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. Ressalvado o cometimento de ato ilícito, o patrocinador de plano de previdência complementar “não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma”, nos termos da tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 936. Preliminares de denunciação da lide da CEF, incompetência do Juízo de origem e litisconsórcio passivo necessário rejeitadas. 2. Quando o negócio jurídico for de trato sucessivo, como o contrato que objetive o pagamento de complemento de aposentadoria por entidade fechada de previdência complementar, não se constata a perda do direito material correlato, ante a ocorrência da decadência (CC, Art. 178, II), pois as obrigações renovam-se mensalmente a partir de cada pagamento, notadamente, quando inexiste prova dos vícios previstos neste dispositivo legal. Prejudicial da decadência afastada. 3. Conforme a Súmula n. 291 STJ, “a ação de cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria pela previdência privada prescreve em cinco anos”, conquanto não atinja o fundo de direito, pois incide apenas nas parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, pois se trata de obrigação de trato sucessivo. Prejudicial da prescrição quinquenal afastada. 4. Quando a pretensão não for relativa à aplicação do índice de correção monetária para revisão de benefício de previdência complementar, mas objetivar a incidência do princípio da igualdade entre homens e mulheres, não tem aplicabilidade a tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 943, mas aquela fixada pelo STF no Tema 452, a qual determina que “é inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição”. 5. Em razão do reconhecimento desta inconstitucionalidade pelo STF, a cláusula contratual correlata ensejará um negócio jurídico nulo, pois “não [revestiu] a forma prescrita” na Constituição Federal quanto ao princípio da igualdade material entre homens e mulheres (CRFB, art. 5o, I), nos termos dos arts. 104, III, e 166, IV, ambos do Código Civil. 5.1. Em sendo nulo, “não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo”, tampouco pode ser objeto de novação, de acordo com os arts. 169 e 367, ambos deste Código. 5.2. É imperativo o pronunciamento da nulidade pelo juiz, mesmo que de ofício, conquanto não possa supri-la, inclusive a requerimento, consoante o art. 168, parágrafo único, deste Código. 6. Nos termos do art. 421, caput e parágrafo único, do Código Civil, existe a condição necessária para que o Poder Judiciário intervenha minimamente em uma relação contratual privada, excepcionando a vedação de revisão contratual, em razão do descumprimento do princípio da função social do contrato, determinando: (i) o implemento na aposentadoria complementar do beneficiário do pagamento das diferenças existentes entre o benefício concedido e aquele que não foi; e (ii) o pagamento das parcelas vencidas nos últimos cinco anos e as vincendas, em razão da utilização de diferenças resultantes de percentuais diferenciados entre trabalhadores do sexo masculino e feminino. 7. Não há necessidade de custeio para o implemento do percentual (80%) do complemento de aposentadoria em análise, tampouco existirá desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, pois o valor da contribuição para o custeio do benefício é igual entre os participantes, revelando-se desnecessária a determinação ao beneficiário e ao patrocinador para complementarem a reserva matemática, de acordo com o entendimento do STF na tese jurídica do Tema 452. 8. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários majorados. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 104 e 178, inciso II, ambos do Código Civil, defendendo que a alteração do percentual de complementação de aposentadoria requerida é uma alteração unilateral do termo contratual firmado entre as partes, do qual a recorrida e o próprio acórdão afirmam estar eivado de vício. Assevera que a ação discute o próprio fundamento no qual a relação jurídica entre recorrida e a FUNCEF se embasa, o que faz incidir a decadência do fundo de direito. Alega, ainda, que ainda que fosse o caso de se interpretar como marco decadencial a última migração realizada pela recorrida, também já havia decaído o seu direito, porquanto ocorreu em 09.08.2006, ao passo que a ação foi ajuizada em 31.12.2023; c) artigo 840 do CC, sustentando que a recorrida se aposentou e posteriormente aderiu ao Saldamento do REG/REPLAN Saldado, modificando as regras pré-estabelecidas, sendo a transação realizada causa extintiva das obrigações anteriores. Aponta a inaplicabilidade do Tema 452 do STF e violação ao Tema 943 do STJ; d) artigos 6o da Lei Complementar 108/01 e 1o da Lei Complementar 109/01, expondo que não há como a FUNCEF pagar complementação de aposentadoria em quantia superior ao guardado pela recorrida, e igualmente complementado pela CEF, durante os seus anos de atividade. Consigna que a FUNCEF é mera gestora do fundo de complementação de aposentadoria, não possuindo participação financeira própria. Pugna pela aplicação do Tema 955/STJ. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral na matéria objeto do apelo, alega violação ao artigo 202, §§ 2o e 3o, da Constituição Federal. Para tanto, reafirma as teses trazidas no especial e aponta a inaplicabilidade do Tema 452/STF e a necessidade de formação prévia da fonte de custeio. Por fim, pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ESTEFÂNIA VIVEIROS, OAB/DF 11.694. Em contrarrazões, a parte recorrida requer a condenação da recorrente ao pagamento de honorários recursais. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao mencionado malferimento aos artigos 104, 178, inciso II, e 840, todos do Código Civil. Em primeiro lugar, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Em segundo lugar, pois a apreciação da tese recursal demandaria a interpretação das cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, demonstrando a incidência de todos os verbetes sumulares, confira-se o entendimento da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. MODIFICAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS E ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. VEDAÇÃO. SÚMULAS 5/STJ E 7/STJ. TESE RELATIVA À TRANSAÇÃO E RENÚNCIA AO DIREITO. TEMA 943/STJ. DISTINGUINSHING PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ABUSIVIDADE AO CONDICIONAR O REAJUSTE A EVENTO FUTURO E INCERTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO E CONTRATUAL. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO AMPARADA EM DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. REEXAME INCABÍVEL NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 126/STJ. FUNDAMENTO NÃO ATACADO - SÚMULA 182/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Para afastar as conclusões do Tribunal de apelação e acolher o inconformismo recursal no sentido de verificar a natureza da pretensão da autora da demanda, com a análise da consumação do prazo decadencial, seria imprescindível o exame de cláusulas contratuais e o revolvimento de matéria fática, providências vedadas na via estreita do recurso especial, ante o óbice das Súmulas 5 e 7/STJ. 2. O Tribunal de origem afastou a aplicação do entendimento consolidado no REsp 1.551.488/MS (Tema 943), por concluir tratar-se de situação diversa do caso em apreço, realizando distinguinshing. Nessa situação, não há como rever a conclusão do julgado para entender pela legalidade da alteração do plano e pelo não cabimento da correção dos benefícios previdenciários da parte recorrida, bem como pela aplicação do Tema 943 ao caso, sem esbarrar nos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ, já que resolvida a questão com base na análise de cláusulas contratuais e nos elementos fáticos que permeiam a demanda. 3. A instância revisora, aplicando Tese 452 da Repercussão Geral, constatou que ofende o princípio da isonomia, previsto no art. 5o, inciso I, da Constituição Federal, a distinção entre homens e mulheres para definir o valor da remuneração paga por planos de previdência complementar. Contudo, a parte recorrente não interpôs recurso extraordinário (Súmula n. 126/STJ). 4. É inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Incidência, por analogia, da Súmula 182/STJ. Precedente. 5 . Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.560.748/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024) Tampouco cabe dar trânsito ao apelo especial no tocante à mencionada ofensa ao artigo 6o da Lei Complementar 108/01. Isso porque o acórdão recorrido converge com as orientações traçadas pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.370.191/RJ (Tema 936), no sentido de que é desnecessária a inclusão do patrocinador como litisconsorte. Confira-se: TEMA 936/STJ: I - A patrocinadora não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma. II - Não se incluem no âmbito da matéria afetada as causas originadas de eventual ato ilícito, contratual ou extracontratual, praticado pelo patrocinador. (REsp n. 1.370.191/RJ, relator LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 01/08/2018). No mesmo sentido, o acórdão recorrido consignou (ID 66027101): “Portanto, neste momento processual, não se constata a existência de interesse processual da União Federal, em razão de inexistir discussão sobre o cometimento de ato ilícito pela sua empresa pública supra, ou seja, não há utilidade, tampouco necessidade, deste Ente figurar no polo passivo, nos termos do art. 109, I, da CRFB. Assim, como a eficácia da sentença não depende da citação de todos que devam ser litisconsortes, em razão da inexistência de previsão legal e do fato da natureza da relação jurídica controvertida não exigir esta forma de citação, conforme o Tema 936 STJ, inexiste litisconsórcio passivo necessário, de acordo com o art. 114 do CPC. Ante o exposto, rejeito as questões preliminares de denunciação da lide da CEF, incompetência do Juízo de origem e de litisconsórcio passivo necessário.” Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso especial, nesse aspecto. Outrossim, no que tange à indicada contrariedade ao artigo 1o da Lei Complementar 109/01, a alegação de ausência de prévia fonte de custeio não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo” (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). No tocante ao pedido de aplicação das teses fixadas nos Temas 943 e 955 do STJ, ressalto não haver similitude fática entre os casos, mostrando-se inaplicável na presente demanda a matéria analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Por sua vez, descabe dar curso ao apelo extraordinário quanto à indicada violação ao artigo 202, §§ 2o e 3o, da Constituição Federal, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente. Por fim, quanto ao pedido de condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários recursais, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrida. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015